Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravante(s):
VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Agravado(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 1002486-60.2020.8.11.0000
Visto.
Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Barra do Garças -MT, nos autos da Execução Fiscal no. 2022-17.2015.811.0004, que determinou a realização da penhora no imóvel descrito na Mat. 69566.
Aduz que antes de realizada a penhora do imóvel a Agravante peticionou nos autos de execução informando que protocolou um pedido administrativo de compensação do crédito tributário descrito na CDA executada.
Sustenta que o pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário e consequentemente os atos expropriatórios na ação de execução fiscal.
Argumenta que a recorrente não foi intimada para se manifestar antes de deferida e realização da penhora e avaliação do imóvel, infringindo o princípio constitucional do devido processo legal.
Assevera que a decisão objurgada é nula, uma vez que determinou a penhora sem fundamentar o motivo de sua realização, uma vez que os créditos estavam suspensos em razão do processo administrativo de compensação.
Assegura que não houve publicação das decisões proferidas nos autos entre 26/10/2018 e 30/01/2020.
Diz que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal e/ou concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para anular a decisão que deferiu a penhora do imóvel descrito na Mat. 69566, bem como para que seja determinada a suspensão do feito executivo até a decisão final do processo administrativo de compensação de crédito tributário.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do atual Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Publica Estadual, ora Agravada, ajuizou a execução fiscal Execução Fiscal no. 2022-17.2015.811.0004, contra a Agravante e outros, visando o recebimento de crédito de ICMS, inscrito na CDA n.o 20141208.
A Agravante/Executada, embora citada, não efetuou o pagamento do crédito executado e nem ofereceu bens a penhora, sendo dessa forma realizada a penhora online no valor de R$ 152.274,66 (cento e cinquenta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) de sua conta bancária.
Sob o argumento de se tratar a verba penhorada de Capital de Giro requereu o desbloqueio, bem como ofereceu como garantia do juízo os imóveis descritos nas matrículas 69566 e 69657(Ids. 34454970 - Pág. 13-18 e 34454978 - Pág. 11-12)
Diante do acolhimento do pedido de desbloqueio do numerário, o Estado de Mato Grosso em 23/03/2018, manifestou concordando com a penhora do imóvel descrito na matricula 69566 e requereu a uma autorização expressa do proprietário em relação ao bem inscrito na matrícula 69657 (34454978 - Pág. 34).
A Agravante peticionou requerendo a extinção do feito executivo, sob o fundamento de ter protocolado pedido administrativo de compensação dos créditos tributários inscritos nas CDA’s 20141208 e 201415098 (Id. 34454978 - Pág. 35-36).
A Fazenda Pública ao ser intimada manifestou pelo prosseguimento da execução, sob o argumento de que o requerimento protocolado administrativamente não observou os procedimentos de compensação previstos na Lei n. 8.672/2007, pois não apresentou o termo de confissão de dívida (34454978 - Pág. 72).
A Agravante, ao ser intimada, arguiu que o Agravado estava agindo de má-fé e requereu, novamente, a extinção do feito executivo (Id. 34454979 - Pág. 5).
O Magistrado a quo, ao entender que a parte executada não demonstrou ter preenchido os requisitos legais do procedimento de compensação, determinou o prosseguimento da execução com o deferimento da penhora do imóvel descrito na Mat. 69566, indicado pela Executada (34454980 - Pág. 1), sendo lavrado o termo de penhora e realizada a avaliação pelo oficial de justiça (34454980 - Pág. 2-7).
Após a avaliação, a Fazenda Pública Estadual requereu a venda judicial do bem (Id. 34454980 - Pág. 8).
Ao tomar ciência da decisão que determinou o prosseguimento da execução, bem como da realização dos atos expropriatórias, a executada interpôs o presente recurso.
Pois bem. No que tange à impugnação em razão do prosseguimento da execução, verifica-se dos autos que, de fato, houve um protocolo administrativo de requerimento de compensação de crédito tributário em relação à CDA objeto da execução, o qual, conforme extrato apresentado no Id. 34454981 - Pág. 1, foi encaminhado para a Subprocuradoria Geral Fiscal em 27/03/2018, onde permaneceu paralisado desde então.
Sabe-se que nos termos do artigo 7o, da Lei Estadual 8.672/2007, embora o pedido de compensação não tenha o condão de extinguir a execução como pleiteado nos autos originários, o crédito deve ficar suspenso enquanto o procedimento extrajudicial estiver pendente de julgamento, como cito:
“Art. 7o Lei Estadual 8.672/2007 O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final”.
Nesse sentido já se manifestou este Sodalício, vejamos:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.1 – Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa”. (TJMT - N.U 0009541-48.2012.8.11.0004, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)
“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução. O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15”. (TJMT - N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
Cabe ressaltar que, embora a Fazenda Pública alegue que o pedido de compensação não observou os procedimentos estabelecidos na legislação relacionada ao tema, não há qualquer informação nesse sentido no extrato de andamento processual na esfera administrativa e nem o indeferimento do pedido.
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que, diante da pendencia de julgamento do requerimento administrativo de compensação do crédito tributária, a execução deveria permanecer suspensa.
Além disso, os indícios se pairam no sentido de que a Executada/Agravada, não foi intimada da decisão que deferiu a penhora e nem dos demais atos expropriatórios realizados nos autos, evidenciando possível nulidade.
Nessa vertente:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA FISCAL (IPTU) - ATOS EXPROPRIATÓRIOS ( PENHORA , AVALIAÇÃO DESIGNAÇÃO DE PRAÇAS E ARREMATAÇÃO) REALIZAÇÃO SEM A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – AFRONTA AOS ARTIGOS 685, CAPUT E PARÁGRÁFO ÚNICO, E 687, §5o DO CPC – FATO QUE AFASTA O INSTITUTO DA PRELUSÃO - ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL - CARACTERIZAÇÃO - NULIDADES DOS ATOS – UTILIZAÇÃO DE VIA ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1 – Uma vez constatado que todos os atos de expropriação (avaliação, designação de datas para o praceamento, realização de hasta pública e arrematação) foram realizados sem a intimação do executado, seja pessoal ou por qualquer outro meio idôneo, a nulidade de tais atos é medida que se impõe, pois tal fato caracteriza ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. [...]”. (TJMT - N.U 0004072-63.2008.8.11.0003, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/04/2013, Publicado no DJE 16/04/2013)
Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais.
Da mesma forma, observa-se que se a decisão objurgada não for suspensa, o seus efeitos poderá causar dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante, que poderá ter o seu bem vendido judicialmente sem que tenha observado ao princípio do devido processo legal.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator